Tribunal: TJES
Processo: 0003319-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Recondução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003319-03.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SAMUEL FLORENCIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA AO SERVIDOR PÚBLICO
.
ARGUMENTOS
ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS
CONTRAR
RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da legalidade do processo administrativo disciplinar e da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção disciplinar de demissão que foi imposta ao embargante não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente examinada a questão à luz dos princípios e normas citadas nas contrarrazões recursais.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, mencionados nas contrarrazões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Samuel Florêncio

contra
v. acórdão (
ID
6206695
) que
deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o
Município de Serra-ES

a fim de
reformar
a sentença
objurgada para julgar improcedente a pretensão autoral consistente na anulação da pena de demissão aplicada ao embargante

nos autos do processo administrativo disciplina nº 56.101/2015
e, com isso, revogar a tutela provisória concedida
que havia determinado sua imediata reintegração ao cargo efetivo de fiscal municipal
, invertendo-se o ônus sucumbencial

Nas razões recursais, alega o autor embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta (art. 93, inciso IX, da CF/88, art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
houve violação ao princípio da legalidade ao ser punido por conduta que sequer havia tipificação em qualquer lei ou regulamento, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário;
ii)
foi demitido sem nenhum prova da prática de ato ímprobo e com ofensa aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade;
iii)
a inicial narra atos de ilegalidade praticados durante o procedimento administrativo que culminou com a demissão do Embargante, peculiaridade esta que não foi analisada pelo acórdão;
iv)
o acórdão foi omisso ao analisar acerca da razoabilidade, se escondendo no fundamento de que não seria possível a intervenção judicial frente a tese de mérito administrativo;
v)
uma vez não demonstrado dolo, consequentemente não há que se falar em ato improbo, e por este aspecto, qualquer punição esbarraria no princípio da legalidade, visto que, embasada a punição em ato não passível de controle estatal esbarra, de fronte, ao referido princípio da legalidade.

Prefacialmente, é importante enfatizar que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo autor embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente no que se refere impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na resolução do processo administrativo disciplinar questionado na demanda que observou os postulados da legalidade, contraditório, ampla defesa, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
esclarecer supostas omissões e/ou
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O autor embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas
contrar
razões do apelo,
as quais

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, inclusive explicitando que
“
a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o
controle jurisdicional do processo administrativo
disciplinar

deve se limitar a aferir
a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo),
devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas
a respeito do fato imputado ao servidor público
”
.

Aliás, recentemente, no escopo de sedimentar o seu posicionamento a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 665, a qual dispõe que
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

Exatamente, por isso, foi frisado no precedente julgamento do apelo que
“
torna-se descabida qualquer análise
pelo Poder Judiciário no âmbito desta demanda a respeito de eventual ausência de apropriação e cessão dos produtos alimentícios apreendidos pelo
apelado, como insistentemente busca fazer sua defesa
, uma vez que seria necessário reavaliar as provas que foram produzidas no processo administrativo disciplinar, incursionando no mérito administrativo,
o que é obstado pela jurisprudência sedimentada a respeito do assunto, apoiada no princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)”
.

Não fosse o bastante, ao contrário do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão também demonstrou que a pena de demissão que lhe foi imposta observou, sim, o princípio da legalidade, pois a sua conduta se amolda à hipótese prevista na legislação municipal como sendo punível com a sanção disciplinar de demissão, inviabilizando qualquer ato de anulação com base nas Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal
2
. Nessa linha, foi ressaltado que
“
Tendo sido respeitado os princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
no processo administrativo disciplinar movido em desfavor do
apelado
(PAD nº 56.101/2015)
,
vez que lhe foi assegurado participar de todas as etapas procedimentais
e oportunizado se manifestar e requerer provas
,
e
estando configurada hipótese de aplicação da pena de demissão no Estatuto dos Funcionários
Públicos do município de Serra-ES
,
uma vez
que
o fato por ele perpetrado se amolda, em tese, a ato de improbidade administrativa (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001)
, a
imposição da referida sanção
disciplinar
é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir penalidade menos gravosa com base em juízo de
discricionariedade”
, o que encontra arrimo na Súmula nº 650 do Superior Tribunal de Justiça
3
, também mencionada naquele julgamento.

No escopo de afastar qualquer dúvida acerca da inexistência das omissões aventadas, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que demonstram que todos os vícios indicados pelo embargante não passam de uma tentativa inconcebível de tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, vejamos:

“É verdade que a motivação do ato administrativo, sobretudo o de natureza sancionatória, é originado do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais que atuam como forma de controle da discricionariedade administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), de forma que compete à autoridade administrativa sancionadora indicar o fato gerador da penalidade (motivo do ato administrativo) e as causas que embasam a aplicação da sanção disciplinar (motivação do ato administrativo), não bastando indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo que autoriza a aplicação da pena.

Ocorre que o exame dos elementos probatórios que instruem o processo revelam que, desde a fase inicial do processo administrativo disciplinar, a Administração Municipal sempre indicou que o fato perpetrado pelo apelado, caso comprovado durante a instrução administrativa, se amoldaria, ao menos, a conduta ímproba, conforme se observa da portaria de instauração do PAD e da Decisão Indiciatória proferida pela Comissão Processante, demonstrando que houve a individualização da conduta do servidor e o seu enquadramento na norma municipal que autoriza a aplicação da pena de demissão (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001).

A individualização da conduta imputada ao apelado – rompimento de lacres de produtos alimentícios apreendidos em atividade fiscalizadora do ente municipal e a apropriação para si e cessão para terceiros – e a sua tipificação para fins de imposição da pena de demissão – prática de ato de improbidade administrativa –, sempre foram mencionados durante o transcurso do processo administrativo disciplinar, principalmente na Portaria de instauração, na Decisão Indiciatória, no Relatório Final da Comissão Processante e na decisão da autoridade superior que aplicou a mencionada sanção disciplinar, descortinando a regularidade do procedimento e, consequentemente, inviabilizando a declaração de invalidade desta penalidade, pois não houve cerceamento do direito de defesa do recorrido.

O aparente equívoco na menção ao art. 175, inciso XII, da Lei Municipal nº 2.360/2001, para motivar a imposição da pena de demissão, por suposta inobservância da proibição contida no art. 159, inciso XVII, do mesmo Diploma Legal, não acarreta a invalidade de todo o processo administrativo disciplinar, tendo em vista que a motivação para aplicação da sanção de demissão do apelado também decorreu do enquadramento no art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001, c/c arts. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, que se amolda perfeitamente ao caso noticiado nos autos, tendo em vista que a conduta imputada ao servidor se subsome, em tese, a ato de improbidade administrativa, seja por violar o princípio da moralidade administrativa ou por acarretar enriquecimento indevido.

A circunstância de o Relatório Final da Comissão Processante e o decreto emitido pela autoridade superior que aplicou a pena de demissão mencionar genericamente os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, sem indicar detalhadamente qual inciso se amoldaria a conduta imputada ao servidor requerido, não possui o condão de macular o ato administrativo sancionador, pois, além de o
rol previsto nos mencionados arts. 9º e 10 continuar sendo meramente exemplificativo
mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021,
a Administração Processante não possui a obrigação de tipificar perfeitamente a conduta ímproba supostamente perpetrada pelo seu servidor
, encargo este que competirá ao Ministério Público quando do oferecimento de eventual ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Para a imposição da pena de demissão, basta que a Administração Pública impute o fato ao servidor de seus quadros, comprove a sua prática e o enquadre numa das hipóteses previstas em lei que autorize a aplicação daquela sanção disciplinar mais grave, como é o caso da prática de ato de improbidade administrativa, que certamente se amolda à situação do servidor público que, valendo de sua qualidade de fiscal da vigilância sanitária, se apropria e cede para terceiros produtos alimentícios que se encontravam apreendidos e lacrados, por configurar violação aos princípios que regem a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88) e ensejar enriquecimento ilícito do servidor (arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92).

A Administração Pública, no âmbito de seu poder disciplinar, tem autonomia para, com base em sua legislação, reconhecer a conduta ímproba praticada por servidor (como infração funcional) e aplicar a sanção disciplinar correspondente,
sem que para isso necessite aguardar pronunciamento judicial acerca do ato ímprobo ou que tenha a obrigação de tipificá-lo detalhadamente dentre as hipóteses previstas na Lei nº 8.429/92
, principalmente quando o ato imputado estiver disciplinado com base em rol meramente exemplificativo.

A apuração de falta disciplinar realizada em PAD não se confunde com a ação de improbidade administrativa
, esta processada perante o Poder Judiciário, a quem compete a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, de forma que
há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa
, que afastada quando a esfera penal taxativamente afirmar que não houve o fato, e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o agente não foi o seu causador. Este fundamento, inclusive, autoriza a conclusão no sentido que as penalidades aplicadas em processo administrativo disciplinar e no âmbito da improbidade administrativa, embora possam incidir na restrição de um mesmo direito, são distintas entre si, tendo em vista que se assentam em distintos planos (REsp n. 1.364.075/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015, STJ).

(...).

Desa forma, reconhecer a ausência de motivação do ato administrativo exclusivamente por não ter a Comissão Processante e a autoridade superior indicado especificamente qual o inciso dos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92 que se amoldaria a conduta imputada ao servidor requerido
representaria exigir um formalismo exacerbado da Administração Pública e um encargo que a ela não competiria
, pois a devida tipificação do ato de improbidade administrativa deve ficar a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário em ação específica.”

O argumento de inexistência de dolo na conduta do embargante, necessário para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, revela-se manifestamente dissociada da realidade fática descortinada nos autos, pois, diante da impossibilidade de revolver o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar, restou constatado que o embargante se apropriou e cedeu para terceiros produtos alimentícios que se encontravam apreendidos e lacrados, utilizando-se de sua prerrogativa funcional de vigilante sanitário municipal, o que indiscutivelmente decorre de uma conduto voluntária e intencional do recorrente, razão pela qual tal discussão era desnecessária durante o julgamento do precedente apelo, não havendo que falar em omissão neste ponto.

As assertivas e a conclusão pela reforma da sentença objurgada foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria da legalidade do processo administrativo disciplinar e da razoabilidade e da proporcionalidade da pena de demissão que foi aplicada foram devidamente enfrentadas e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio autor embargante naquelas contrarrazões recursais.

O autor embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais, legais e regulamentares, que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se presta para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais, legais
e regulamentares,

mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
contrar
razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Súmula nº 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

3
Súmula nº 650 do STJ – A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.